Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-43.2020.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004916-43.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), D P MARQUES - CNPJ: 18.315.214/0001-12 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES. PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1004916-43.2020.8.11.0013, que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital quando ausente demonstração do esgotamento das demais formas previstas em lei;
(ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal somente é válida quando frustradas, com comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. A ausência de diligência por Oficial de Justiça e a inexistência de buscas em cadastros públicos ou sistemas informatizados, exigidas pelo art. 256, §3º, do CPC, tornam nula a citação por edital realizada no caso concreto

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

6. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

7. No caso, o crédito executado é inferior ao valor de referência, e o Município não comprovou diligências úteis para localização de bens nem requereu a suspensão do feito com base no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. A inércia processual do exequente e a ausência de atos concretos aptos a demonstrar interesse de agir impõem a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256, §3º, e art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.12.2023; STJ, Súmula nº 414; STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.5.2010; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.5.2024; TJMT, N.U 0001749-61.2016.8.11.0082, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 3.7.2025.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1004916-43.2020.8.11.0013, que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da citação por edital e, com base no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

A municipalidade recorrente sustenta, em síntese, que a extinção da execução por ausência de citação válida decorreu de falha imputável ao mecanismo judicial, e não por inércia do exequente, o que afastaria a aplicação da mencionada Resolução. Argumenta ainda que localizou bem móvel passível de penhora em nome do executado, o que também impediria a extinção com fundamento no Tema 1184 do STF (Id 302940873).

Requer, assim, a reforma da sentença para o prosseguimento da execução

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial do apelado, pugna pela manutenção da sentença, destacando a legitimidade da extinção com base na jurisprudência do STF e nos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 (Id 302940879).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025